Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-52.2026.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000481-52.2026.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMRACA DE CUIABÁ
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: GILBERTO COLOGNESE VALANDRO FILHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/05/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA )
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO SUPERIOR A 18 HORAS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por GILBERTO COLOGNESE VALANDRO FILHO. O autor alegou ter adquirido passagem aérea para o trecho Natal/RN – Cuiabá/MT, com conexão em Campinas/SP, cujo voo sofreu sucessivos adiamentos e posterior cancelamento sob alegação de manutenção da aeronave, ocasionando atraso de aproximadamente 18 horas no destino final, além de deslocamento terrestre até Recife/PE sem fornecimento de hospedagem ou alimentação. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. A recorrente requereu a reforma integral da decisão ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) estabelecer se o atraso superior a 18 horas e a alteração da rota caracterizam falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor como norma prevalente em matéria de responsabilização civil.
A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, incumbindo à fornecedora comprovar causa excludente apta a afastar o dever de indenizar.
A alegação de manutenção não programada da aeronave, desacompanhada de prova idônea, não afasta a responsabilidade da transportadora aérea.
Problemas operacionais e manutenção de aeronave constituem fortuito interno, por se tratarem de riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.
O atraso de aproximadamente 18 horas no desembarque final, aliado à alteração da rota e à ausência de adequada assistência material, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano e configura falha na prestação do serviço.
Os transtornos suportados pelo consumidor violam legítimas expectativas contratuais e caracterizam dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.
O valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto e harmoniza-se com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em hipóteses análogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea. 2. O atraso excessivo de voo aliado à alteração de rota e à ausência de assistência adequada caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 3. O dano moral decorrente de atraso significativo em transporte aéreo configura hipótese de dano in re ipsa. 4. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do atraso e os transtornos suportados pelo consumidor."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. CPC, art. 373, II. Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1039089-27.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000481-52.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO COLOGNESE VALANDRO FILHO - CPF: 039.786.181-84 (RECORRIDO), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026